Tribunal: TJMT
Processo: 1017752-19.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017752-19.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO CELSO EICHHORN - CPF: 125.697.068-92 (ADVOGADO), PANDURATA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 70.940.994/0001-01 (EMBARGANTE), DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0001-23 (EMBARGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), LUIS APARECIDO FERREIRA TORRES - CPF: 403.964.791-20 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – LUCROS CESSANTES – VALOR QUE A EMPRESA DEIXOU DE LUCRAR COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – FATURAMENTO LÍQUIDO OBTIDO COM A VENDA DOS PRODUTOS DA AGRAVANTE – PARÂMETRO PARA O CÁLCULO PERICIAL – DECISÃO REFORMADA – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO - SEM GUARIDA À IRRESIGNAÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil dispõe que o Recurso de Embargos de Declaração é cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Não há falar em vício de omissão no acórdão, pois incumbe ao Juiz da causa adotar as medidas necessárias para o cumprimento do aresto, especialmente no que tange à documentação para a elaboração do calculo pericial nos parâmetros estabelecidos por esta Corte.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
N.º 1017752-19.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Pandurata Alimentos Ltda.
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento que interpôs em face de
Dibox Distribuidor de Produtos Alimentícios Broker Ltda.

A Embargante alega que para evitar equívoco no cumprimento do aresto pelo Juiz
a quo
, imperioso constar que na impossibilidade de a apuração dos lucros cessantes por falta de documentos contábeis deve ser extinto o incidente de liquidação.

Com esse argumento, requer o provimento dos Aclaratórios para sanar o vício de omissão.

Dispensada contraminuta.

Eis o relatório.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2.022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que a Embargante (
Pandurata Alimentos Ltda.
) interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Liquidação por Arbitramento n.º 0019969-51.2007.8.11.0041
declarou liquidada a obrigação constant
e no título executivo e impôs à Agravante o pagamento de R$ 946.926,85 (novecentos e quarenta e seis mil
, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos) no prazo de 15 dias, com a devida atualização monetária até a data do efetivo pagamento, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e penhora de bens.

Nas razões do Instrumental, alegou que
na petição inicial a Embargada/Agravada não aduziu pretensão de ressarcimento global de seus lucros, e sim que a Embargante/Agravante fosse responsabilizada pelos efeitos decorrentes da rescisão do contrato de distribuição que mantinham.

Assegurou que a sentença foi reformada por este Tribunal e concedidos lucros cessantes à Distribuidora, porém, os fundamentos do aresto deixaram evidente que esta verba diz respeito aos valores que a DIBOX não auferiu, caso lhe fosse concedido prazo razoável para a resilição do contrato com a Embargante (Pandurata). Portanto, este cálculo não abrange os valores que a DIBOX faturou com a venda de produtos de outras empresas com as quais trabalhava.

Ressaltou que no acórdão do RAI nº 59486/2014, está determinada a apuração do faturamento líquido da distribuição dos produtos da marca Pandurata nos três meses anteriores à rescisão contratual
,
e não a totalidade dos produtos dos demais fornecedores que a Embargada possuía/representava naquele período.

Frisou que o
quantum debeatur
deve observar o acórdão, sob pena de violação à coisa julgada.

Destacou que os balancetes trimestrais do ano de 2016 demonstram que a Embargante não era a principal fornecedora da Embargada e por isso, ao calcular os lucros cessantes com base no faturamento global da Embargada, houve distorção grave nos cálculos finais do perito e a caracterização do enriquecimento sem causa.

Firme nesses argumentos, requereu a reforma da decisão objurgada e a determinação de que a apuração dos lucros cessantes seja restrita ao faturamento líquido da Agravada com a distribuição dos produtos da Agravante nos três meses anteriores à rescisão contratual. Na impossibilidade dessa apuração pela falta de documentos contábeis nos autos, seja extinto o incidente de liquidação.

Na sessão de julgamento realizada em 30/11/2022, esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao Recurso e determinou
a elaboração de novo cálculo dos lucros cessantes, observando que no cômputo devem ser incluídos apenas o faturamento líquido que a Embargada (DIBOX) obteve com a venda dos produtos alimentícios da Embargante, nos últimos três meses que antecederam à rescisão contratual.

Inconformada,
Pandurata Alimentos Ltda.
opôs estes Aclaratórios para sanar vício de omissão.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Conforme consignado do acórdão combatido, em virtude de a Embargada (DIBOX) ser empresa distribuidora de produtos alimentícios que, por sua natureza comercial, representa e vende produtos de diversas marcas, não é possível admitir que o faturamento obtido com a venda de produtos de outras marcas, indústrias ou fabricantes seja incluído no cálculo pericial de apuração dos lucros cessantes, vez que geraria enriquecimento sem causa da distribuidora.

Com efeito, se o vínculo contratual foi formado apenas entre a Embargante e a Embargada, o desfecho da rescisão contratual deve abster-se aos produtos e faturamento decorrente deste negócio jurídico.

Nessa linha de ideias, diferente do que tenta convencer a Embargante, não entrevejo omissão no julgamento do Instrumental. Isso porque, com o trânsito em julgado do acórdão e retorno dos autos à Instancia singela, incumbe ao Juiz dar prosseguimento ao feito dentro dos parâmetros estabelecidos no julgamento deste Recurso de Agravo de Instrumento.

Oportuno consignar, que somente o perito nomeado pelo Juízo é quem poderá afirmar se os documentos existentes nos autos são suficientes, ou não, para elaborar os cálculos na forma como determinado no acórdão.

Em outras palavras,
incumbe ao Juiz
à quo
, por consectário lógico, na hipótese de inexistência de documentos aptos ao trabalho pericial, tomar as providencias necessárias para impulsionamento do feito, e, se entender necessária, a extinção do incidente de liquidação pela falta destes.

Com efeito, dispensada maiores delongas, denota-se que não há vício de omissão a ser sanado e o que a pretensão da Embargante é rediscutir a matéria.

Não se pode perder de vista, que os Embargos de Declaração possui natureza particular; seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada.

Logo, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição dos Aclaratórios.

Feitas essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023